Tribunal: STF
Processo: RE 1538441
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PREVIAMENTE FIXADOS EM LEI DE ACORDO COM PERCENTUAL NÃO SUPERIOR AOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.085 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODERIAM EXISTIR ATUALIZAÇÕES ANUAIS SEM ATO NORMATIVO DO PODER EXECUTIVO ESTABELECENDO O REAJUSTE. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR (SISCOMEX). MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR PORTARIA MINISTERIAL. DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGO 3º, § 2º, DA LEI Nº 9.716/1998. AUSÊNCIA DE BALIZAS MÍNIMAS DEFINIDAS EM LEI. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.



    1. O Inspetor da Alfândega da Receita Federal é parte legítima quanto ao pedido de reconhecimento do direito creditório relativo a tributo incidente sobre operação de comércio exterior; enquanto o Delegado da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário da empresa é a autoridade competente para apreciar o pedido de compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do art. 124, da IN RFB nº 1.717/2017. Sentença reformada quanto ao ponto, para reconhecer a legitimidade passiva da autoridade coatora apontada na inicial.



    2. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) sob o regime da repercussão geral, a delegação legislativa para a fixação de taxas apenas é válida nos casos em que a lei estabeleça o limite máximo para a exação. Caso contrário, haverá violação do princípio da legalidade, de que trata o art. 150, I, da CRFB/88 (RE nº 704.292/PR, Plenário, Relator Ministro Dias Toffoli, DJ de 02/08/2017).



    3. É inconstitucional a delegação prevista no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 para reajuste da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) pelo Ministério da Fazenda, bem como o art. 1º da Portaria MF 257/2011 (que promoveu tal reajuste), pois o legislador apenas previu que os valores estabelecidos em lei poderiam ‘ser reajustados, anualmente, (...) conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX’, sem estabelecer limite máximo para a cobrança ou mesmo parâmetros objetivos para a majoração.



    4. Recentemente, o STF reafirmou a sua jurisprudência sobre o tema, nos autos do RE 1.258.934, que teve a repercussão geral reconhecida, e decidiu, ainda, que o reconhecimento da irrazoabilidade da majoração da Taxa SISCOMEX, sem a fixação de um limite máximo, por contrariar o parâmetro da delegação legal, não conduz à conclusão lógica quanto à invalidade da Taxa, e não impede que o Poder Executivo atualize os valores fixados na legislação de acordo com os índices oficiais.



    5. Portanto, quanto ao ponto, deve ser mantida a sentença que aplicou as teses vinculantes fixadas pelo Supremo.



    6. Remessa necessária não conhecida e apelação da Impetrante a que se dá parcial provimento.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que “o Poder Executivo tem obrigatoriamente de editar novos atos normativos infralegais para fins de correção monetária das taxas, tal como patentemente ocorrido quando da edição da Portaria MF nº 257/2011, não sendo válida a determinação de atualizações anuais da Taxa pelo juízo após o advento da referida portaria”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.085 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a tese da impossibilidade de atualizações anuais da Taxa de utilização do SISCOMEX sem ato normativo do Poder Executivo estabelecendo o reajuste não foi debatida no acórdão a quo e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente